Tribunal: TJSP
Processo: 1030903-21.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL JULGADA IMPROCEDENTE. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A Corte de origem é soberana na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela desnecessidade da produção de outras provas. Precedentes do C.STJ. Desnecessária, ademais, a produção da prova pericial pleiteada, diante dos elementos constantes dos autos. Pleito de revisão contratual que tampouco

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL JULGADA IMPROCEDENTE. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A Corte de origem é soberana na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela desnecessidade da produção de outras provas. Precedentes do C.STJ. Desnecessária, ademais, a produção da prova pericial pleiteada, diante dos elementos constantes dos autos. Pleito de revisão contratual que tampouco merece acolhida. Ausência de abusividade ou onerosidade excessiva, aptas a ensejar nulidades ou fundamentar a pleiteada revisão. Razões recursais, ademais, que não enfrentam os fundamentos da sentença, tampouco justificam o requerimento de reforma. É dever da parte recorrente expor as razões de sua insurgência de forma coerente e inteligível, trazendo no bojo de sua argumentação os fundamentos de fato e de direito que justifiquem o pedido de nova decisão, sendo certo que o simples pedido de reforma não é suficiente, haja vista que constitui ônus da parte insatisfeita demonstrar o desacerto da decisão atacada. A ausência de impugnação específica afronta o princípio da dialeticidade, tornando inviável o conhecimento do mérito recursal. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.